Tribunal: TJDFT
Processo: 0000266-37.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA, DOMÍNIO OU INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO.
1. De acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal: “A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”.
2. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de lesionar a vítima, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição.
3. A versão defensiva de excludente de ilicitude por legítima defesa não encontra guarida nos autos, nada havendo a comprovar agressão atual e injusta iniciada pela vítima. De qualquer modo, evidente o uso não moderado da força, especialmente quando se coteja a desigualdade de porte físico entre homem e mulher.
4. Inviáveis a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 129 do Código Penal ou a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal. As hipóteses mencionadas (ação sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, e de cometimento de crime sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima) não encontram comprovação no contexto probatório no qual demonstrado exclusivamente que a vítima, ao tentar apartar uma briga generalizada entre vários homens, foi violenta, desproporcional e injustificadamente agredida pelo acusado.
5. Recurso conhecido e não provido.